Tribunal: STF
Processo: ARE 1339826
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 100):
    “Processual civil. Nulidade da r. sentença. Inexistência. Observação que se faz. 
    Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa. Anterior inaptidão da empresa destinatária. Atuação fiscal hígida. Sentença mantida. Recurso desprovido. 
    Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa. Ilegalidade da taxa dos juros de mora. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000). Liquidez do título, no entanto, que se consigna. Apelação adesiva desprovida. 
    Recursos desprovidos”. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 17, fl. 8).
    No RE (Vol. 13, fl. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa sustenta que houve violação aos artigos 5º, II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, IX; e 150, I, II e III, da CF/1988. 
    Defende, em síntese, que “o Tribunal a quo acabou por violar dispositivos constitucionais ao manter o débito consubstanciado em Auto de Infração lavrado pela Fazenda do Estado de São Paulo, ora Recorrida, em especial pela clara afronta ao princípio da moralidade e à supremacia da não-cumulatividade do ICMS, bem como em clara ofensa a ato jurídico perfeito” (Vol. 13, fl. 33).
    Aduziu que não poderia o juiz decidir de forma manifestamente contrária às provas dos autos e com base em elementos estranhos à matéria posta a debate.
    Assevera que, apesar da oposição dos Embargos de Declaração, não houve manifestação “sobre erros que ensejam a nulidade do acórdão” (Vol. 14, fl. 6).
    Em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 339 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por incidir a Súmula 282 do STF (Vol. 18, fl. 30).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do Tema 339/STF e das Súmulas 280/STF e 282/STF. No mais reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo (Vol. 22, fl. 6).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, relativamente à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 10, fl. 1):
    “Antes do mais, examino a denúncia de nulidade da r. sentença, lastreada em dois conjuntos de argumentos, quais sejam, decisão manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 283/286) e aplicação de fundamentos estranhos à matéria discutida nos presentes autos (fls. 286/290). 
    Afasto a denúncia de cerceamento de prova, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto a matéria em disputa prescindia como prescinde de outras provas além das que já vieram para os autos, sendo cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I do Código de Processo Civil (art. 355 NCPC), como se deu na origem. 
    É lembrar, ademais, que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder, sendo de rematada sabença que, à luz do artigo 130 do Código de Processo Civil (art. 370 NCPC), a prova dirige-se ao Magistrado, a quem competirá, ainda, o indeferimento daquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. 
    O julgador a quo estaria obrigado a prosseguir com a produção da prova testemunhal requerida pela parte se, para construir sua convicção, se mostrassem necessárias outras provas, além da documental encartada nos autos, hipótese inocorrente no caso em voga. 
    As colocações recursais, em verdade, buscam confundir ausência de provas com a análise que se faz do quanto já se mostrou nos autos e, mais, provas postas em disputa, com as partes a procurar traduzir o que de melhor elas mostram para si, não havendo motivo, pois, para se aduzir sobre cerceamento de provas. 
    Arredo, também, a busca de nulidade do decisum em razão de aplicação de fundamentos estranhos à matéria discutida nos presentes autos, pois malgrado o ligeiro baralhamento no juízo de origem, é tranquilamente possível compreender terem todas as operações sido originadas da autora com destino a outrem.
    Isso observado, o cerne da questão, com a devida vênia à discussão travada nos autos, não se estriba no fato de tais operações terem antecedido a publicação da decisão do Fisco sobre a inidoneidade da documentação fiscal da empresa destinatária, a Nazatto Editora e Comércio de Livros LTDA. Disputa-se, isso sim, em que as operações nem sequer ocorreram por não mais existir a empresa àquele tempo. 
    (...)
    De pronto relevo, colhe-se do relatório de apuração (fls. 27/29) terem agentes fiscais diligenciado, em 18 de março de 2011, no endereço constante do cadastro SEFAZ, e da JUCESP, a Rua Correia n. 70, São João Clímaco SP/SP, encontramos no local os dois sócios que constam no contrato social, bem como o contador responsável pelo estabelecimento, respectivamente os sócios Diego Nassato e Guilherme Nassato e o contador Armando Antonio Nassato, notificando os mesmo a apresentarem a documentação necessária ao desenvolvimento dos trabalhos fiscais, para atendimento do referido GDOC origem dos trabalhos. Nessa diligência, podemos observar e constatar que não está estabelecida de fato no local a empresa GADX Comércio de Papéis e Editora Ltda, haja vista não haver nenhuma condição logística e/ ou operacional para o funcionamento da empresa com movimentação e estocagem de tonedas de papéis, e ainda, constatamos que nesse endereço funcionou escritório de contabilidade “União Contábil” Assessoria Contábil Fiscal e Pessoal telefone 2947-6099, cujo titular é o sr. Armando Antobio Nassato, pai dos sócios da empresa em questão e também contador responsável junto ao CADESP.
    Em suma, uma empresa com objeto social dependente de intuitivo grande espaço físico, mas sediada num escritório de contabilidade. Sem papel, sem máquinas, sem nada. 
    Se não bastasse, malgrado a enormidade de documentos trazidos com a petição inicial, não houve, nem há, documentação hábil e apta a justificar a propalada boa-fé da autora a realizar transações comerciais em março, abril, maio e julho de 2010 com a Nazatto Editora (atual GDX Comércio de Papéis e Editora LTDA), que ostentava situação “inapta” no cadastro de contribuinte de ICMS desde 09.05.09 (fls. 28). 
    Como acima pontuei, embora o procedimento de constatação de nulidade da inscrição estadual dessa empresa tenha mesmo se iniciado em março de 2011, portanto, posteriormente àquelas operações, a questão desta ação anulatória é anterior a esse procedimento. 
    Cuida-se de inexistência do estabelecimento e irregularidade da situação da Nazzato Editora no cadastro de contribuinte de ICMS, não declaração de inidoneidade dessa empresa após as operações em tela. Nem mesmo se discute sobre serem ex tunc os efeitos dessa declaração se o mote é outro, consoante observado.
    Sobre assim ser, a autora não observou os artigos 59, “4”, do RICMS/00 (Decreto 45.490/00): 
    Artigo 59. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação ou prestação com o anteriormente cobrado por este ou outro Estado, relativamente à mercadoria entrada ou à prestação de serviço recebida, acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. 
    (...)
    Ademais, dúvidas não há quanto à inexistência de estabelecimento empresarial da Nazatto Editora na declarada sede desde o início, não emitidas GIA's por ela desde então. 
    Doutro bordo, esses fatos não foram desconstituídos pela autora por meio de prova em direito admitido, que se limitara a aventar boa-fé nas operações sob análise, por suposto desconhecimento da real situação da empresa destinatária, com cópias de documentos que indicam tudo, menos o central, a regularidade fiscal da empresa destinatária, inapta perante o fisco desde 05.05.09 (fls. 28).
    Daí a correção da atuação do fisco. 
    A responsabilidade por infração à legislação tributária é de cunho objetivo, como se vê no art. 136 do Código Tributário Nacional, a vincular tantos quantos tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, CTN). 
    É razão para não se perder, neste caso, a peculiaridade de se cuidar de venda que se aperfeiçoa, em termos tributários, com a efetiva chegada da mercadoria no estabelecimento do comprador, situação que o obriga a certificar-se da existência do comprador, não apenas do ponto de vista formal, mas também sob fundamento da sua existência material, para evitar que venha a se creditar de tributo jamais recolhido. 
    Afinal, como ficou clara a situação fática, nada autorizava concluir sobre regularidade nas vendas a resultar ser atribuível à autora a infração apurada, pois também foi ela a praticar o ilícito tributário”.
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente